Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA POR AMBAS AS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PARIDADE PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. O momento para a apresentação do rol de testemunhas para a acusação é por ocasião do oferecimento da queixa-crime; enquanto que, para a defesa, é na resposta à acusação, sob pena de preclusão. Contudo, considerando que, no caso dos autos, o Juízo deferiu a ambas as partes processuais a apresentação do rol de testemunhas, de forma intempestiva, inexiste a coação ilegal apontada, tampouco prejuízo, de forma que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os princípios da razoabilidade e da paridade processual.